Tribunal: TJDFT
Processo: 0722903-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DESEMBARGADORA ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0722903-50.2022.8.07.0000 PACIENTE: ANTONIO CESAR PATRICIO DOS SANTOS IMPETRANTE: WESME RODRIGUES DE SOUSA DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de ANTÔNIO CÉSAR PATRÍCIO DOS SANTOS, com pedido liminar, contra ato ilegal atribuído ao d. Juízo da Vara Criminal de Sobradinho do Distrito Federal, sob alegação de excesso de prazo na realização da audiência de instrução e julgamento, tendo em vista que o paciente está detido há 124 (cento e vinte e quatro dias). Afirma o impetrante que o paciente se encontra recluso desde 10/03/2022, pela suposta prática da conduta delitiva descrita no art. 155 §4o inciso II C/C art. 14 inciso II e art. 330, caput, todos do Código Penal e que até o momento não há data designada para a realização da audiência de instrução e julgamento, embora conste nos autos pedido expresso da defesa requerendo a designação de audiência ID 126731986. Assevera que o paciente é primário e portador de bons antecedentes; possui residência fixa e conhecida; não há dúvidas quanto a identificação civil deste; não é reincidente em crime doloso; que o suposto crime não envolve medidas protetivas de urgência em situação de violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência; e, por fim, que o suposto delito a ele imputado é um furto tentado, ou seja, delito sem violência ou grave ameaça a pessoa. Ao final, requer o deferimento da liminar para determinar o relaxamento da prisão preventiva e, no mérito, sua confirmação com a decida expedição do alvará de soltura. Compulsando os autos, tenho que, por ora, o pedido liminar não merece prosperar. A prisão preventiva do paciente foi decretada sob o argumento de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Isso porque o paciente tem sentença condenatória por crimes de furto qualificado (7x) e organização criminosa (autos 0704869.2020), a qual se encontra em sede de apelação, o que indica o risco de, em liberdade, continuar praticando infrações penais dessa natureza. Tais circunstâncias indicam, num primeiro juízo, relevante periculosidade do agente e fornecem base empírica idônea à conclusão de que sua liberdade afetará a ordem pública. Ademais, no presente caso, a gravidade do fato extrapola aquela que é comum ao furto, pois se trata de furto qualificado pelo concurso e pela fraude, com aparente planejamento e divisão de funções entre os autuados. Registre-se que a prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência, pois fundada nos requisitos previstos no CPP, art. 312 (id 37185044). Vale registrar, ainda, que a alegação que o paciente possui residência fixa, não é suficiente para afastar a necessidade da decretação da prisão preventiva. Desse modo, preenchidos os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria da prática do delito, não há que se falar em ilegalidade da medida. Os fatos narrados são graves, cujas circunstâncias não autorizam a concessão de liminar, sem o mínimo contraditório. Em princípio, medidas cautelares diversas à constrição corporal implicariam resposta muito aquém da necessária para resguardar os bens jurídicos afrontados com a prática delitiva. Quanto ao invocado excesso de prazo, tenho que somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que o configuraria, situação não verificada, de plano, no presente caso. Fora isso, em se tratando de matéria criminal, os prazos processuais admitem certo elastecimento, desde que não evidenciada culpa, dolo ou desídia do juízo a quo. Nesse contexto, ainda que se reconheça certa delonga na tramitação do feito, não imputável à defesa, entendo que a questão mereça ser mais bem apreciada por ocasião do exame do mérito, após as informações do juízo. Nesses termos, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR, resguardando o direito de melhor apreciar a questão após as informações do juízo. Ao juízo para informações. Após as informações, ao M.P. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de julho de 2022 Des.a ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora